Tribunal: TJDFT
Processo: 0702283-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para autorizar a busca e apreensão de veículo objeto de contrato de compra e venda com cessão de posição contratual, garantido por alienação fiduciária em favor de instituição financeira. A agravante alegou inadimplemento contratual pelo agravado e pediu a reintegração na posse do bem, sustentando risco de prejuízo diante da sua responsabilidade perante o banco credor e da incerteza sobre a localização do veículo.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência visando à expedição de mandado de busca e apreensão de veículo, com fundamento em cláusula resolutiva contratual e inadimplemento do agravado.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A existência de cláusula resolutiva expressa no contrato, nos termos do art. 475 do Código Civil, autoriza a resolução do pacto em caso de inadimplemento do agravado, especialmente quando constatado o descumprimento de obrigações assumidas perante a agravante.4. A verossimilhança das alegações da agravante é corroborada por boletim de ocorrência e pelos elementos que demonstram a existência do acordo, os débitos vencidos junto à instituição financeira e a boa-fé na negociação por parte da agravante, inclusive com prévia comunicação das condições do bem ao agravado.5. A incerteza quanto à localização do veículo, somada ao risco de agravamento da situação financeira da agravante perante o banco credor, justifica a expedição de mandado de busca e apreensão do bem com a consequente reintegração de posse da agravante no veículo objeto de contrato firmado entre as partes, mediante caução prestada pela recorrente no valor equivalente ao recebido pelo veículo.6. A jurisprudência do TJDFT reconhece a legitimidade da reintegração de posse em casos de inadimplemento contratual, especialmente quando pactuada cláusula resolutiva e diante da impossibilidade de manter a parte adimplente sujeita às consequências da mora do contratante de má-fé.IV. DISPOSITIVO7. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 475.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1830378, 0751897-54.2023.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 12.03.2024, DJe 22.03.2024.

(jp)